Tribunal: STF
Processo: HC 80412
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-03
Data de publicação: 2000-10-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO. CRIME HEDIONDO. APELAÇÃO EM
LIBERDADE.
Não tem direito a apelar em liberdade, réu condenado por
crime de tráfico ilícito de entorpecentes em associação, pois trata-
se de crime hediondo (L. 8072/90, art. 2º).
A constitucionalidade da L. 8.072/90 é reconhecida pela
jurisprudência do Tribunal.
Habeas indeferido.